Tribunal: TJSP
Processo: 1004234-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Ação declaratória – Sentença de procedência – Programa UNIESP PAGA, pelo qual a UNIESP se comprometeu a amortizar financiamento estudantil (FIES) mediante preenchimento de obrigações pelo discente beneficiado – Ausência de previsão de critérios objetivos acerca do conceito de "excelência acadêmica" – Afronta ao CDC, art. 6o, III, e 51 – Trabalhos voluntários e

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Ação declaratória – Sentença de procedência – Programa UNIESP PAGA, pelo qual a UNIESP se comprometeu a amortizar financiamento estudantil (FIES) mediante preenchimento de obrigações pelo discente beneficiado – Ausência de previsão de critérios objetivos acerca do conceito de "excelência acadêmica" – Afronta ao CDC, art. 6o, III, e 51 – Trabalhos voluntários e amortizações trimestrais pelo aluno – Cumprimento demonstrado – Obrigação de permanência do aluno no curso até a sua conclusão – Comprovação – Descumprimento das obrigações pelo discente não caracterizada – Obrigação da instituição de ensino em arcar com o pagamento do FIES perante o agente financeiro – Indenização por danos morais, devida – Negativação do nome do requerente em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Indenização devida pela UNIESP que lhe deu causa – Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo, condizente aos princípios da sucumbência e da causalidade, não comportando redução - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227876
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004234-38.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, é apelado FERNANDO FERREIRA FRANCO NETO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004234-38.2019.8.26.0100 -Voto no 13695 - DRG
2
Apelação no 1004234-38.2019.8.26.0100
Apelante (s): Fundação Uniesp de Teleducação.
Apelado (a,s): Fernando Ferreira Franco Neto
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) 1o Grau: Denise Cavalcante Fortes Martins
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13695
ESTABELECIMENTO DE ENSINO
Ação declaratória

Sentença de procedência Programa UNIESP PAGA, pelo qual a
UNIESP se comprometeu a amortizar financiamento estudantil
(FIES) mediante preenchimento de obrigações pelo discente
beneficiado Ausência de previsão de critérios objetivos acerca do
conceito de “excelência acadêmica” Afronta ao CDC, art. 6o, III,
e 51 Trabalhos voluntários e amortizações trimestrais pelo aluno
Cumprimento demonstrado Obrigação de permanência do
aluno no curso até a sua conclusão
Comprovação

Descumprimento das obrigações pelo discente não caracterizada
Obrigação da instituição de ensino em arcar com o pagamento do
FIES perante o agente financeiro Indenização por danos morais,
devida Negativação do nome do requerente em cadastro de
devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito

Indenização devida pela UNIESP que lhe deu causa Honorários
advocatícios fixados no percentual mínimo, condizente aos
princípios da sucumbência e da causalidade, não comportando
redução - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 07/08/2019 (fls. 971/978), declarada a fls. 984, de relatório adotado, que
julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c com obrigação de fazer
e indenização por danos morais, condenando a ré a quitar o débito decorrente do contrato
de financiamento estudantil firmado pelo autor junto ao Banco do Brasil, a pagar ao autor
indenização por danos morais de R$ 10.000,00, acrescido de juros de mora a contar da
citação, além de arcar com custas, despesas processuais, e com honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 993/1012) alegando que o autor descumpriu as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004234-38.2019.8.26.0100 -Voto no 13695 - DRG
3
cláusulas 3.2, 3.3, 3.5 e 3.6 do contrato, pois ele teve rendimento mediano e não de
excelência, não cumpriu todas as atividades sociais exigidas, não efetuou o pagamento
trimestral de R$ 50,00 para amortização do FIES, e não se manteve matriculado no mesmo
curso e instituição de ensino até o término da graduação. Pede provimento para reversão do
julgado ou, alternativamente, redução do valor dos honorários.
Contrarrazões às fls. 1016/1040.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
09/10/2019, é tempestiva e preparada (fls. 1013/1014).
O “Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES”
(cláusulas reproduzidas a fls. 364 e 369) e o certificado correspondente (fls. 202) preveem
que a Uniesp garante o pagamento do FIES de seus alunos na fase de amortização do
financiamento desde que cumpridas algumas responsabilidades.
A contratação foi concretizada de forma livre e espontânea, estando
claro ao dispor sobre os requisitos que deveriam ser cumpridos para que houvesse a
amortização do financiamento, sem qualquer violação aos artigos 14 e 37 do CDC.
Alega a ré, como acima referido, que o autor não comprovou o
cumprimento das cláusulas 3.2, 3.3, 3.5 e 3.6 do contrato.
Verifica-se que a Cláusula Terceira do Contrato elenca os
requisitos de responsabilidade do beneficiário, destacando-se: “3.2 Mostrar excelência no
rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades acadêmicas realizadas no
Curso Superior Escolhido; ser disciplinado e colaborador da Instituição em suas
iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais; 3.3 Realizar 6 (seis) horas
semanais de trabalhos voluntários, comprovadas por meio de documento emitido pelas
entidades conveniadas com a Instituição que recebe-los e por meio de Relatórios de
Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de projetos Sociais da Faculdade até o dia
12 de cada mês; [...] 3.5 Realizar o pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo
de R$ 50,00 a cada três meses, sendo que a falta de pagamento impossibilitará o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004234-38.2019.8.26.0100 -Voto no 13695 - DRG
4
aditamento deste programa e o consequente desligamento do(a) BENEFICIÁRIO(A); 3.6
Permanecer no curso matriculado até a sua formação e a consequente realização da prova
ENADE”.
Em relação à cláusula 3.2, que prevê “excelência no rendimento
escolar”, não consta do contrato menção a critério para se aferir o que se considera como
“excelência acadêmica” no rendimento escolar.
E não logrou a ré Uniesp comprovar tenha entregado ao autor,
quando da contratação, cópia de regulamento informando quais seriam os critérios de
aferição da enfocada “excelência no rendimento escolar” desejada.
Ainda, em sede de contestação, a ré Uniesp limitou-se a afirmar
que o autor teve nota abaixo de 7. Contudo, pelo que se observa a fls. 349/350, o autor teve
rendimento acadêmico satisfatório, com aprovação em todas as disciplinas, e, como
registrado na sentença, a nota 5 referente à matéria “Direito Processual Civil I”, foi lançada
de forma equivocada pela instituição de ensino, sendo, posteriormente, retificada (fls.
205/206).
Do contexto, à falta de apresentação de norma sobre definição de
nota mínima para fins de “excelência acadêmica” não há como acolher a defesa de
descumprimento de enfocada obrigação, resultando enquadrada a cláusula como violadora
do dever de informação (CDC, art. 6o, III) e da boa-fé objetiva (art. 51), garantidos no
CDC:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os
riscos que apresentem (...);
Nesse sentido é o entendimento da Corte:
“APELAÇÃO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS PROGRAMA "FIES UNIESP PAGA" Contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004234-38.2019.8.26.0100 -Voto no 13695 - DRG
5
garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de
ensino Negativa do pagamento pela ré sob o argumento de que a
autora descumpriu o requisito de "excelência acadêmica"

Descumprimento contratual não caracterizado
Condição imposta
absolutamente
subjetiva,
sem
qualquer
critério
objetivo
ou
esclarecimento constante no instrumento contratual Violação do dever
de informação ao consumidor Nulidade da cláusula Aplicação dos
artigos 6o, III, e 51, ambos do CDC Aprovação da aluna em todas as
disciplinas cursadas, com histórico escolar satisfatório
DANOS
MORAIS OCORRÊNCIA Transtornos evidenciados que ultrapassam
o mero aborrecimento, em decorrência da má atuação da instituição de
ensino ré, caracteriza a falha na prestação dos serviços, atingindo
patamar indenizável Indenização reduzida para R$.6.000,00 (seis mil
reais) Critérios da proporcionalidade e razoabilidade SENTENÇA
REFORMADA NO PARTICULAR RECURSO PROVIDO EM PARTE”
(Apelação no 1023353-49.2017.8.26.0554, Rel. Luis Fernando Nishi, 32a
Câmara de Direito Privado, DJ 06/05/2019).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
FIES
Garantia de pagamento, mediante o cumprimento de
determinados requisitos Excelência em rendimento escolar Cláusula
dúbia Afastamento Necessidade Indevida negativação do nome do
consumidor
Danos morais configurados
Indenização devida -
Reembolso de honorários contratuais Ressarcimento indevido - Ação
improcedente em face do réu Banco do Brasil e parcialmente procedente
em relação à UNIESP Agravo retido prejudicado Apelo parcialmente
provido” (Apelação no 1012924-16.2015.8.26.0482, Rel. Melo Bueno,
35a Câmara de Direito Privado, DJ 30/04/2019).
“APELAÇÃO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS PROGRAMA "FIES UNIESP PAGA" Contrato de
garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de
ensino Negativa do pagamento pela ré sob o argumento de que a
autora descumpriu o requisito de "excelência acadêmica"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004234-38.2019.8.26.0100 -Voto no 13695 - DRG
6
Descumprimento contratual não caracterizado
Condição imposta
absolutamente
subjetiva,
sem
qualquer
critério
objetivo
ou
esclarecimento constante no instrumento contratual Violação do dever
de informação ao consumidor Nulidade da cláusula Aplicação dos
artigos 6o, III, e 51, ambos do CDC Aprovação da aluna em todas as
disciplinas cursadas, com histórico escolar satisfatório
DANOS
MORAIS OCORRÊNCIA Transtornos evidenciados que ultrapassam
o mero aborrecimento, em decorrência da má atuação da instituição de
ensino ré, caracteriza a falha na prestação dos serviços, atingindo
patamar indenizável Indenização fixada em R$.4.000,00 (quatro mil
reais) Critérios da proporcionalidade e razoabilidade atendidos
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO, com inversão dos
ônus
decorrentes
da
sucumbência”
(Apelação
no
1009042-12.2016.8.26.0482, Rel. Luis Fernando Nishi, 32a Câmara de
Direito Privado, DJ 25/04/2019).
Em relação à cláusula 3.3, a ré Uniesp afirma que o requerente não
entregou os relatórios de trabalhos voluntários de julho e dezembro de 2013; de janeiro e
março de 2014; de outubro de 2015; e, de janeiro a junho de 2017 (fls. 388).
No que tange ao ano de 2013, há documentação demonstrando a
realização dos trabalhos voluntários (fls. 126/151 e 161/162) junto ao INPES Instituto de
Pesquisa ao Ensino Superior do Estado de São Paulo e, no relatório de fls. 201, extraído do
“Sistema Constatação de Relatório(s) não entregue(s)”, não há qualquer anotação de
pendência referente ao ano em questão.
Quanto aos meses de janeiro e março de 2014, há comprovação da
efetiva prestação dos serviços junto à APROFE Associação Pró-Falcêmicos e de entrega
dos relatórios (fls. 165/166 e 169/170).
No tocante ao mês de outubro de 2015, o relatório de fls. 511/512
demonstra a prestação dos serviços junto à APROFE Associação Pró-Falcêmicos e o
relatório de fls. 201, do já mencionado sistema da própria requerida, não demonstra
qualquer pendência.
E, no que se refere ao período de janeiro a junho de 2017, além de
não constar qualquer pendência na tela do sistema da ré (fls. 201), a prestação dos serviços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004234-38.2019.8.26.0100 -Voto no 13695 - DRG
7
na APROFE Associação Pró-Falcêmicos, está demonstrada nos relatórios de fls. 513/524.
Portanto, não há que se cogitar de descumprimento da cláusula 3.3
do contrato firmado entre as partes.
Em relação à cláusula 3.5, o autor comprovou o pagamento da
amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada três meses (fls. 97/98).
Também não houve descumprimento da cláusula 3.6, haja vista
que, diferentemente do quanto sustentado pela ré, o autor concluiu o curso normalmente,
conforme demonstra o histórico acadêmico juntado a fls. 230/231, demonstrando início do
curso em 2012 e término em 2017.
E, por cumpridas as obrigações, segue a ré Uniesp condenada ao
pagamento do FIES do autor.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

PLEITO DE CONDENAÇÃO DA DEMANDADA NA OBRIGAÇÃO DE
CUSTEAR FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. Argumentos da ré, ora apelante, inconvincentes

Alegação de que a autora, porque durante o curso obteve nota abaixo de
7,0 não teve "excelência acadêmica", requisito para que custeasse seus
estudos Subjetividade do termo "excelência acadêmica" Indicação de
que necessária nota mínima constante de portaria interna editada após a
assinatura do contrato que não socorre à apelante
Precedente -
Ofensa ao dever de informação e boa-fé objetiva Cláusulas contratuais
que devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
Iterativos julgados deste C. Tribunal de Justiça a respeito da mesma
previsão contratual Correta a sentença ao condenar a requerida ao
custeio do financiamento estudantil, nos termos do constante no
Programa "UNIESP PAGA" Precedentes, envolvendo o mesmo grupo
educacional. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação no 1001191-14.2018.8.26.0073, Rel. Sergio Gomes, 37a
Câmara de Direito Privado, DJ 29/01/2019).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004234-38.2019.8.26.0100 -Voto no 13695 - DRG
8
INDENIZATÓRIA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
"PROGRAMA UNIESP PAGA". Ameaça de negativação do nome. Valor
que deveria ser pago pelas instituições de ensino. Sentença de
improcedência. Pretensão da autora de reforma. CABIMENTO: Autora
apelante beneficiária da bolsa de estudo denominada "UNIESP PAGA".
Instituições mantenedoras do programa que não se desincumbiram de
demonstrar que a aluna autora descumpriu suas obrigações contratuais.
Responsabilidade das instituições de ensino rés de arcar com o
pagamento do financiamento estudantil. Danos morais configurados e
que devem ser reparados por todos os réus apelados. Razoável a fixação
da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, diante dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes desta
C. 37a Câmara de Direito Privado. Sentença reformada. PROCESSUAL
CIVIL INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. Alegação em contrarrazões de
que a competência para julgar a demanda é da Justiça Federal.
DESCABIMENTO: Ainda que o "FIES" seja um programa de
financiamento criado pelo Governo Federal e administrado pelo
Ministério da Educação (MEC), o pedido da autora se fundamenta em
descumprimento contratual atribuído somente à parte ré. RECURSO
PROVIDO” (Apelação no 1001270-96.2017.8.26.0438, Rel. Israel Góes
dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 28/08/2018).
Por consequência, indevida é a negativação do nome do autor junto
a cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito em razão dos valores
devidos pelo financiamento do FIES, cuja exigibilidade e quitação não lhe cabe e sim à
UNIESP, a qual, embora promovida pelo banco (fls. 254), é de responsabilidade desta,
resultando induvidoso o reflexo subjetivo íntimo caracterizador de dano moral, de natureza
in re ipsa, conforme tem o vitimado assegurado na CF, art. 5o, X, atraindo o dever de
indenizar, pois que foi a causadora do evento danoso.
A indenização por dano moral foi arbitrada na sentença no importe
de R$ 10.000,00, valor que se afigura suficiente para reparar o dano sofrido, estando dentro
dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, e em conformidade com as
circunstâncias e consequências do evento danoso (CC, art. 944).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004234-38.2019.8.26.0100 -Voto no 13695 - DRG
9
Os honorários advocatícios foram fixados no mínimo de 10% do
valor da condenação, atendendo aos princípios da sucumbência e da causalidade,
condizente a inibir aviltamento da profissão de advogado, não comportando redução.
A sentença segue mantida, inclusive por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, e por apresentadas
contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios (art. 85 § 11, CPC).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)